Tribunal: TJES
Processo: 5033855-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033855-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA LELES NEITZEL SCHULTZ
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CLASSIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão da classificação da recorrente em processo seletivo para professor da rede estadual de ensino.

2.A recorrente alegou irregularidades na documentação da candidata classificada em primeiro lugar e pleiteou a revisão do resultado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto pela parte autora preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação da sentença foi regularmente realizada por meio do sistema PJe, conforme jurisprudência consolidada.

5.Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis contados da intimação da sentença.

6.O recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido por intempestividade. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“A intimação eletrônica da sentença realizada no sistema PJe é válida e o recurso interposto após o prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PB, AI 08035669520218150000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJDFT, Acórdão 1280356, 07220200820198070001, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5033855-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JULIA LELES NEITZEL SCHULTZ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CLASSIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão da classificação da recorrente em processo seletivo para professor da rede estadual de ensino.

2.A recorrente alegou irregularidades na documentação da candidata classificada em primeiro lugar e pleiteou a revisão do resultado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto pela parte autora preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação da sentença foi regularmente realizada por meio do sistema PJe, conforme jurisprudência consolidada.

5.Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis contados da intimação da sentença.

6.O recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido por intempestividade. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“A intimação eletrônica da sentença realizada no sistema PJe é válida e o recurso interposto após o prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, AI 08035669520218150000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJDFT, Acórdão 1280356, 07220200820198070001, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA ajuizada por
JULIA LELES NEITZEL SCHULTZ
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é professora efetiva da rede estadual de ensino e, em 2021, realizou processo seletivo para atuar como professora na Escola Estadual de Integral Eurico Salles, tendo sido classificada em 2º lugar.Aduz ter encontrado irregularidades quanto a profissional classificada em 1º lugar. Relata que apresentou requerimento administrativo ao Estado, a fim de averiguar a documentação, contudo o requerido negou o pedido, sob o fundamento que violaria o princípio da privacidade. Afirma que apresentou outro recurso solicitando a revisão da classificação, por entender que sofreu injustiça quanto a sua pontuação, mas sem sucesso. Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a condenação do requerido para realizar a revisão no sistema de classificação do edital n. 28/2021; que o requerido traga em juízo os documentos apresentados pela profissional classificada em 1ª colocação no processo seletivo.

Em contestação (ID 10517684), o Estado suscita preliminar de ausência de interesse de agir, pois, ambas as candidatas foram nomeadas em caráter definitivo na EEEFM Eurico Salles. No mérito, defende que agiu cingido pela baliza legal a que está condicionado.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10517689).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10517692), suscitando, preliminarmente, a nulidade na intimação da sentença. No mérito, aduziu não restar dúvidas de que a conduta praticada pelo recorrido contrariou os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, bem como no princípio da isonomia, vez que representa vantagem à 1ª colocada do concurso em detrimento dos demais candidatos que se comportaram conforme os ditames do Edital. Requereu, ao final, a reforma da sentença para condenar o recorrido a realizar a revisão da classificação da recorrente, considerando a não veracidade do documento apresentado pela candidata classificada em primeiro lugar no processo seletivo.

O Estado apresentou contrarrazões ao ID 10517695, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 10965317 e ss.

Em detida análise dos autos, tenho que o recurso
NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja: a tempestividade.

A preliminar de nulidade de intimação da sentença, suscitada pela parte recorrente, não merece prosperar, porquanto inexiste vício no ato processual praticado.

As intimações realizadas de forma eletrônica, via sistema do PJE, mesmo que saiam somente em nome da parte, atinge a todos os advogados devidamente cadastrados em seu favor.

Portanto, não cabe falar em nulidade na intimação diante da ausência do nome dos causídicos na publicação constante no sistema do PJE, haja vista que basta a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados estiverem corretamente cadastrados, como é o caso dos autos.

Apenas para que não reste dúvida, chamo atenção para a Certidão do Cartório de origem ao ID 10517693, cujo teor dispõe:
“(...) Certifico que o Recurso Inominado Id nº 45146972 foi interposto INTEMPESTIVAMENTE.
Certifico, ainda, que quando a parte encontra-se patrocinada por advogado particular, as intimações são efetuadas eletronicamente, no PJE, com acesso imediato de seu patrono. Nestes autos, a intimação eletrônica para ciência da sentença foi encaminhada à requerente em 08/02/2024, com registro de ciência pelo sistema em 19/02/2024 e término do prazo para sua manifestação, em 04/03/2024 (...)”
.

Ora, ao consultar a aba ‘expedientes’ (cujo acesso é permitido para todos os usuários do PJE), o advogado visualiza todas as intimações que tiverem sido direcionadas exatamente para si ou para alguém representado por ele.

Confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU DEVOLUÇÃO DE PRAZO.
PJE . INTIMAÇÃO EM NOME DA PARTE. ADVOGADO CADASTRADO. REGULARIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM . DESPROVIMENTO.
Não há que se falar em nulidade na intimação dos patronos diante da ausência de seus nomes na publicação constante no PJe, uma vez que é válida e legal a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados foram corretamente cadastrados.
(TJ-PB - AI: 08035669520218150000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível). (destaquei).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E LEI DAS LOCACOES. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DIÁRIO ELETRÔNICO. PJE. REGULARIDADE. ADVOGADO CADASTRADO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR AFASTADA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO SEM OS DESCONTOS CONCEDIDOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CUMPRIDO. EXCESSO NA COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. LEI Nº 8.245/91, ARTIGO 54. CRISE FINANCEIRA. FATO ALHEIO AO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade na intimação dos patronos diante da ausência de seus nomes na publicação constante do Diário de Justiça Eletrônico, haja vista que basta a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados estiverem corretamente cadastrados
. 2. Consoante os artigos 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos civis é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes. Ausentes nos autos elementos que comprovem a existência de vícios no ato de contratar, os princípios que regem o instituto dos contratos civis devem ser respeitados. 3. Nos termos da Lei 8.245/91, artigo 54: "Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center , prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei". 4. Não se cogita a responsabilidade do Shopping Center, por eventual crise financeira sofrida pelos lojistas, quando não demonstrada a existência de sua culpa pelo insucesso do estabelecimento comercial instalado no shopping. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1280356, 07220200820198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. (destaquei).

Com tais considerações, somado ao fato de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação da sentença, o recurso da autora foi interposto após o transcurso do prazo.
No caso, a intimação da sentença foi disponibilizada em 08/02/2024, com ciência registrada em 19/02/2024, de modo que o prazo recursal findou em 04/03/2024
.
No entanto, o recurso só foi interposto apenas em 19/06/2024 (ID 10517692).

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado n. 7 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)